Tribunal: TJSP
Processo: 2096350-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS EMPRESAS IMPETRANTES – Mandado de segurança - Decisão de 1o grau (fls. 91/95 - mandado de segurança): "[...]. Desta forma, inexistindo prova inequívoca de ilegalidade, neste momento primário da ação, não se legitima a concessão de liminar. Eventual suspensão de exigibilidade na hipótese de depósito judicial será apreciada em momento posterior à efetiva

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAS EMPRESAS IMPETRANTES – Mandado de segurança - Decisão de 1o grau (fls. 91/95 - mandado de segurança): "[...]. Desta forma, inexistindo prova inequívoca de ilegalidade, neste momento primário da ação, não se legitima a concessão de liminar. Eventual suspensão de exigibilidade na hipótese de depósito judicial será apreciada em momento posterior à efetiva comprovação do depósito dos valores questionados em Juízo. [...]." - Inconformismo das empresas impetrantes/agravantes - Inadmissibilidade.

Liminar indeferida - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes, por ora, os pressupostos de concessão da medida ("periculum in mora" e "fumus boni juris").

Deve prevalecer a disposição do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em hipótese como no caso em tela, é viabilizada somente com "o depósito do seu montante integral", o que encontra respaldo na orientação do E. STJ, consolidada na Súmula no 112: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.".

O seguro garantia tem a finalidade de autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não servindo para suspender a exigibilidade do débito tributário.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 142).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Decisão de 1o grau, mantida - Recurso de agravo de instrumento das empresas impetrantes, improvido.